Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-12.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000276-12.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DIOCESE DE CAETITE e outros Advogado(s): MARIA DOLORES PEREIRA DE ARAUJO APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s):PEDRO NOVAIS RIBEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. FORMALISMO EXCESSIVO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pela Diocese de Caetité contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação, por deserção, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do Município de Brumado. A agravante sustenta excesso de formalismo e violação aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça, requerendo a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal, mesmo após a concessão de prazo para recolhimento em dobro, pode ser relevada à luz dos princípios processuais invocados, afastando a deserção. III. RAZÕES DE DECIDIR O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade, de natureza objetiva, cuja ausência inviabiliza o conhecimento do recurso. O CPC/2015 (art. 1.007, § 4º) assegura ao recorrente a possibilidade de suprir a ausência de comprovação do preparo inicial mediante recolhimento em dobro, dentro do prazo fixado em lei. A agravante foi intimada para regularizar o preparo, mas permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem comprovar o pagamento, conforme certidão nos autos. A intimação para recolhimento em dobro evidencia a observância dos princípios da cooperação e da razoabilidade, inexistindo formalismo excessivo na decisão que reconheceu a deserção. A jurisprudência consolidada do STJ confirma que a ausência de preparo recursal, mesmo após intimação, caracteriza deserção e impede o conhecimento do recurso, não sendo possível invocar princípios gerais para afastar requisito legal expresso. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000276-12.2022.8.05.0032, em que figuram como Agravante DIOCESE DE CAETITE e outros e como Agravado MUNICIPIO DE BRUMADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se inalterado o decisum, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S